Tribunal: TJSP
Processo: 1002530-15.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Duplicatas mercantis – Protestos indevidos – Danos morais – Majoração do quantum indenizatório.

Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes e na intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios da

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Duplicatas mercantis – Protestos indevidos – Danos morais – Majoração do quantum indenizatório.

Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não observados os critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes e na intensidade do dano, devendo ser atendidos, no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Determinada a majoração do montante indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais). Ação procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002530-15.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante LEANDRO
BARRETO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002530-15.2019.8.26.0318 -Voto no 42811
2
Voto n:
42811
Apel. n:
1002530-15.2019.8.26.0318
Comarca:
Leme
Apelante:
Leandro Barreto da Silva
Apelada:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Duplicatas mercantis Protestos indevidos Danos morais
Majoração do quantum indenizatório.
Cabível a majoração do quantum indenizatório quando não
observados os critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes e na intensidade do dano, devendo ser atendidos,
no arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Determinada a majoração do montante indenizatório para
10.000,00 (dez mil reais). Ação procedente. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 132/135, que julgou procedente “ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais”, para declarar
inexigíveis os débitos descritos na inicial, determinando a exclusão dos protestos
correlacionados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a
sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz o autor, em suma, ser necessária a majoração da
indenização por danos morais e da verba honorária sucumbencial para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de dívidas (fls. 30/32), consubstanciadas em duplicatas mercantis
levadas a protesto, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, julgada parcialmente procedente, dando margem ao apelo.
Diante de recurso exclusivo do autor, a irresignação nesta
sede cinge-se à majoração do montante indenizatório e dos honorários
advocatícios sucumbenciais. E com parcial razão, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002530-15.2019.8.26.0318 -Voto no 42811
3
No que concerne ao quantum indenizatório a título de danos
morais, embora seja tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros
consagrados pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas
e sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.1
Observados esses critérios, conclui-se que o valor fixado em
primeira instância, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra apto à
reparação dos danos arguidos, sendo de rigor sua majoração para R$ 10.000,00
(dez mil reais), pelas circunstâncias do caso.
Isso porque o autor teve seu nome incluído em cadastro de
inadimplentes, em virtude de títulos protestados que se mostraram inexigíveis,
revelando a gravidade do ato ilegítimo perpetuado pela empresa.
Assim, referida quantia revela-se adequada para indenizar
os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta
Câmara2, como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de um lado, não
propicia o enriquecimento indevido do autor e, de outro, impede que o quadro
retratado nestes autos se repita.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a cargo
da ré, que, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, responderá por
honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
majorar o montante indenizatório a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência
de correção monetária desde a publicação deste acórdão.
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.
2 AC 1004708-33.2014.8.26.0278, Rel. Des. Silveira Paulilo, 21a Câmara de Direito Privado, TJSP,
Julgado em 06/05/2019; AC 1011688-69.2018.8.26.0564, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de
Direito Privado, TJSP, julgado em 21/01/2019.